Tribunal: TJMT
Processo: 1001293-98.2020.8.11.0003
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001293-98.2020.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RENATO NASCIMENTO DIAS - CPF: 046.245.451-76 (AGRAVADO), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – NEGADO SEGUIMENTO AO RECURSO – INTEMPESTIVIDADE – INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL – DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EFEITOS IMEDIATOS - REDISCUSSÃO DOS FATOS E FUNDAMENTOS – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. Se as razões recursais nada de novo acrescentam, o agravo regimental deve ser desprovido diante do intuito de rediscussão dos fatos e fundamentos.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto por
ENERGISA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.A
contra a decisão do relator que, nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1001293-98.2020.8.11.0003 – Classe 198 – CNJ – Rondonópolis,

negou seguimento ao recurso de apelação por ser manifestamente intempestiva a sua interposição, pois o prazo para interposição do recurso de apelação começou a fluir da data de protocolização da petição de desistência dos declaratórios
(cf. Id. nº 150044188).

A agravante sustenta que “
a interrupção do prazo recursal para a parte contrária decorre da simples oposição dos embargos de declaração, exceto se forem intempestivos ou irregular a sua representação, portanto, o trânsito em julgado (...) foi certificado indevidamente, de modo que o prazo deve ser retomado da intimação da desistência do ED
”, assim, insiste na tempestividade da interposição do seu recurso
(cf. Id. nº 153345176 – pág. 2); no mais, reedita as razões recursais deduzidas em seu apelo para reafirmar que “
seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL no que toca à constatação de irregularidades
” no medidor de consumo instalado na residência do apelado
, pelo que pede, pois, seja provido o recurso para que haja o julgamento do recurso pelo colegiado deste Tribunal, ou, então, que seja admitida a interposição do recurso de apelação interposto pela agravante
.

O agravado se manifestou nos autos ofertando contrarrazões e pugnando pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 156312164).

Não sendo o caso de retratação, e em obediência à regra do art. 52, §4º do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o recurso foi encaminhado para julgamento por esta eg. Câmara.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 13 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O §1º do art. 1.021 do CPC/2015 estabelece que,
na “
petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada
”.

Constou da decisão hostilizada que em 30/07/2021 “
o autor/apelado interpôs recurso de embargos de declaração (...), e logo na sequência, na data de 21/09/2021, manifestou pela desistência dos aclaratórios, pugnando pelo prosseguimento do feito
”, então, quase “
seis meses depois, o Juízo de origem homologou a desistência dos aclaratórios, cuja decisão foi publicada em 14/03/2021
”, e, como restou fundamentada da decisão recorrida, quanto à interrupção do prazo recursal, não “
há qualquer ressalva, neste ponto, às hipóteses em que há desistência do recurso após a sua protocolização, o que decorre de simples raciocínio lógico, vez que, de acordo com a doutrina, a desistência do recurso produz efeitos imediatos, independente de homologação, desde a data do protocolo da respectiva petição, quando, então, volta imediatamente a correr o prazo processual recursal da parte adversa
” (cf. Id. nº 150044188).

Em que pese as razões recursais, nota-se que
a interposição do presente agravo tem intuito único de rediscutir os fatos e os fundamentos, nada de novo foi trazido pela agravante em suas razões recursais, merecendo registro o fato de que a decisão recorrida analisou as peculiaridades do caso concreto, concluindo pela negativa de seguimento ao recurso.

Posto isso, mantenho a decisão recorrida, e nego provimento
ao agravo regimental.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023